Tribunal: TJES
Processo: 5014166-76.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Correção Monetária; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014166-76.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WAM COMERCIALIZACAO S/A e outros
RECORRIDO: ANDERSON IGNACIO BARCELOS e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5014166-76.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

CHALÉ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

RECORRIDOS: ANDERSON IGNACIO BARCELOS, DANIELE SILVA MARTINHO BARCELOS

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – COMARCA DA CAPITAL - 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por CHALÉ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA contra sentença proferida em id 6342045, que julgou o pleito autoral parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“
Face o exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos, para:

A) Condenar as requeridas, de forma solidária, a pagarem ao primeiro autor o valor de R$1.825,00 (Um mil, oitocentos e vinte e cinco reais), com correção monetária desde o desembolso e juros legais desde a citação;

b) Condenar as rés, de forma solidária, a pagarem o valor de R$3.000,00 (três mil reais) para cada autor a título de danos morais, que deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros legais desde a presente data;

Desta forma, extingo o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.”

A recorrente, não conformada, pugnou pela reforma parcial da sentença, requerendo, tão somente, que não seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, por serem esses inexistentes.

Os recorridos, por sua vez, apresentaram contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos e que as contrarrazões são tempestivas.

Apesar da recorrente solicitar o efeito suspensivo ao recurso, entendo que este não é caso, pois não vislumbro a hipótese de dano irreparável prevista no art. 43 da lei 9.099/1995.

Dessa forma, recebo o presente recurso inominado
apenas em seu efeito devolutivo.

DO MÉRITO

Observe-se que estamos diante de uma típica relação de consumo e, com razão, o juízo
a quo
analisou o caso
sub judice
à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Restou reconhecido, no juízo de origem, o exercício legítimo do direito de arrependimento dos recorridos, de acordo com o artigo 49 do CDC e do artigo 67-A, §10 da Lei 4.591/64, do contrato de time sharing pactuado com a parte recorrente.

Em consequência, de forma acertada, a recorrente foi condenada a devolver aos recorridos a quantia pecuniária que já tinha sido paga por ocasião da celebração do contrato, no valor de R$1.825,00 (um mil, oitocentos e vinte e cinco reais).

Já em relação a fixação de reparação por dano moral, entendo que a r. sentença deve ser reformada
.

O juízo
a quo
entendeu ser pertinente a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais tendo em vista os recorridos merecerem
“reparação pelos transtornos decorrentes da cobrança de algo que já era para as rés terem lhes dado como simples forma de cumprir o contrato
”.

Com a devida vênia, ouso discordar, pois não
é qualquer situação de sofrimento, transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação por dano moral, mas somente aquelas situações suficientemente graves que afetam a dignidade humana em seus substratos materiais, quais sejam: a integridade psicofísica, a igualdade, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano estritamente extrapatrimonial.
[1]

Não se verifica,
in casu
, qualquer violação, ainda que indireta, a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial.

Ressalte-se que já está consolidado na jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça (STJ), de que o mero descumprimento contratual é incapaz de dar ensejo à indenização por danos morais, a não ser que ocorra violação a direitos da personalidade, o que não se verifica no presente caso concreto.

Concluo, então, que assiste razão a parte recorrente, devendo ser dado provimento ao recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida apenas no tocante ao pedido autoral de reparação por danos morais, o qual JULGO IMPROCEDENTE.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É
como voto.

[1]
MORAIS, Maria Celina Bodin de.
Danos à pessoa humana
. Uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Editora Processo, 2017.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)